Tribunal: TJDFT
Processo: 0731693-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeonardoRB Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731693-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENITH BORGES COUTINHO AGRAVADO: MARIA ABADIA BORGES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ZENITH BORGES COUTINHO contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Plantonista nos autos n. 0715345-98.2021.8.07.0020, da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. A agravante afirma que foi proposta ação de interdição c/c pedido de curatela provisória (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras – autos n. 0715345-98.2021.8.07.0020), pleiteando a concessão de interdição e nomeação da agravante como curadora de sua mãe Maria Abadia Borges, requerendo como tutela incidental a curatela temporária, devido ao risco real de perecimento do direito. Sustenta que sua mãe encontra-se internada desde o dia 23.09.2021, com Covid-19, no Hospital Pronto Norte em Brasília/DF. Diz que sua mãe possui várias contas a pagar, inclusive boleto do plano de saúde, além de contas de água, internet, telefone celular e outras. Diz, ainda, que sua mãe recebe um benefício do Governo Federal. Salienta que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de interdição. Aduz que a MMa Juíza de Direito Plantonista, entendendo não se tratar de questão urgente, determinou a remessa dos autos ao juízo natural da causa, a quem competirá a análise do pedido. É o relatório. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pela Portaria GPR 1.602 de 20 de setembro de 2021, que em conformidade com o Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e Portaria GPR 1362, de 29 de julho de 2020, assim disciplina: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos". Verifico que o pedido de concessão de interdição de Maria Abadia Borges e nomeação da agravante como sua curadora restou analisado, na presente data, no Plantão Judicial de Primeira Instância, oportunidade em que a MMa Juíza de Direito Plantonista decidiu o seguinte: “A requerente postula a interdição provisória de sua mãe para que possa movimentar a conta bancária dela para pagar suas despesas sem demonstrar, no entanto, a urgência de tal provimento em sede de plantão judiciário. Nos termos do Provimento Geral da Corregedoria, arts. 117 a 119, o plantão judiciário se destina aos casos em que há risco de perecimento de direito ou de difícil reparação durante o período do plantão. Dito em outras palavras, o plantão judiciário se destina aos casos tão urgentes que não podem aguardar o normal funcionamento de Varas e Juizados do TJDFT. A requerente não logrou demonstrar a premente urgência de tal medida, dizendo apenas que a interditanda tem contas a pagar. Assim, determino a remessa dos autos ao juízo natural da causa, a quem competirá a análise do pedido”. (ID 29592833). Pois bem, analisando os autos, verifico que a apreciação da matéria em questão não se enquadra em nenhuma das hipóteses da referida Portaria GPR 1.602 de 20 de setembro de 2021, vez que aguardar a análise do Juízo regular, durante o expediente forense normal, não acarretará em perecimento do direito, ou seja, a tutela pleiteada não está sob o crivo de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo ser apreciada pelo Juízo Natural. Cabe salientar que a agravante não demonstrou que o prazo para pagamento das despesas de sua mãe encerra-se na data de hoje. De toda sorte, ainda que o prazo para referido pagamento se encerrasse hoje, a apreciação do pedido no horário de expediente forense não induziria risco de perecimento do direito. Não se trata, portanto, de medida passível de apreciação no presente plantão judicial. Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2021 14:18:14. Desembargador - ROMEU GONZAGA NEIVA No Exercício de Plantão Judiciário do Conselho da Magistratura